Tribunal: TJSP
Processo: 1030130-69.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.492/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 12.767/12 - TEMA No 777

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.492/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 12.767/12 - TEMA No 777 DO STJ.
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto de CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97, com a redação da Lei no 12.767/12. Questão decidida no julgamento do Tema no 777 do STJ, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI no 5.135-DF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso desprovido.